Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710546-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TAMIRES FELIX COUTINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado na palavra isolada dos policiais, razão pela qual requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, subsidiariamente pugnando pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição de pena referente ao privilégio, afirmando a ausência de fundamentação idônea para a fixação do patamar mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos as condições em que se desenvolveu a ação e a quantidade de drogas (mais de três quilos de cocaína), não deixam dúvidas sobre a destinação dos entorpecentes, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação (ID 60270703 - Pág. 7). Com razão a magistrada, visto que, em face da quantidade e da natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína), perfazendo a massa líquida de 3018,19g (três quilos e dezoito gramas), aspecto não valorado na primeira fase da dosimetria, escorreito o quantum de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) (ID 60270703 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024